Tribunal: TJMT
Processo: 0019529-65.2013.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019529-65.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.333.361-71 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREI CARDOSO FAGUNDES - CPF: 037.869.041-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0019529-65.2013.8.11.0002

RECORRENTE: HERNANDES RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

A
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0019529-65.2013.8.11.0002

RECORRENTE: HERNANDES RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Hernandes Rodrigues da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121§ 2º, inciso IV) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Inconformado, o recorrente afirma que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a decisão de pronúncia (id. 185669801).

A Promotoria de Justiça reiterou os argumentos expostos nas alegações finais, manifestando-se pela impronúncia do recorrente, diante da fragilidade de provas acerca da autoria (id. 185670738 e 185669803).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 185669804).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 189463163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0019529-65.2013.8.11.0002

RECORRENTE: HERNANDES RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela impronúncia do recorrente, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva.

Do pleito de impronúncia
:

Com efeito, a
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessário a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova plena da autoria delitiva, a doutrina e jurisprudência sustentaram a incidência do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pela Constituição Federal.

Ocorre que, recentemente, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação, rechaçando a incidência do princípio do
in dubio pro societate,
notadamente porque a condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

Ademais, o brocado
dubio pro societate
sequer constitui princípio algum, uma vez que não é positivado no ordenamento jurídico brasileiro, fruto de anos de reprodução e repetição desordenada e, sobretudo, preconiza o absurdo primado da ideia – incompatível com o estado democrático de direito – de que todos são culpados até prova em contrário.

Diante disso, nesta fase processual, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos da autoria ou participação do agente, ou seja, deve haver quadro probatório consideravelmente seguro, que aponte para a autoria do crime.

Dessa forma, a indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) não podem servir como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Foi nesse sentido importante decisão da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
sobre o tema:

[...] 4. Inadmissibilidade
in dubio pro societate
: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia.

5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias.

7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH).

8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais.

9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. [...] (ARE 1067392, Relator Ministro
Gilmar Mendes
, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

Em outras palavras, a lei não exige quaisquer indícios de autoria, mas sim
“suficientes”
, adjetivo que qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na ação delitiva.

Outrossim, tampouco é possível que a decisão de pronúncia se estruture apenas sobre elementos
colhidos na fase extrajudicial.

A propósito:

[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...] (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Tal compreensão, a meu sentir, parece melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Isso porque, admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Ademais, importante relembrar que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

Na espécie, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), assim descrito na inicial acusatória:

[...] Extrai-se dos autos que data de 30/07/2013, por volta das 20h00min., em frente a residência localizada na Rua Peru, Quadra 05, IV. 11, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado HERNANDES RODRIGUES DA SILVA, com consciência e evidente animus necandi, concorreu para que o então menor LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO, vulgo "Teco", efetuasse diversos disparos de arma de fogo contra a vítima ANDREI CARDOSO FAGUNDES, de forma que dificultou sua defesa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 32/41, os quais foram a causa suficientes de sua morte.

Consta do autuado que, nas circunstâncias de data e horário acima

mencionadas, a vítima encontrava-se em frente a residência de sua genitora, quando ali chegou o denunciado pilotando uma motocicleta, com o menor Luciano na garupa, o qual desceu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida e faleceu em função dos ferimentos causados. Após efetuar os disparos, o então menor Luciano, vulgo "Teco" subiu na garupa da motocicleta conduzida pelo denunciado, que o aguardava, e juntos fugiram do local.

Depreende-se do incluso procedimento investigatório que a vítima havia emprestado a motocicleta de Luciano, vulgo "Teco", a devolveu danificada e não pagou pelo conserto, sendo esse fato o móvel do crime. De outro lado, evidencia-se que o denunciado e seu comparsa Luciano agiram de inopino, o que dificultou a defesa da vítima, que foi pega de forma desprevenida na ocasião. Desta forma, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

De mais a mais, consta que, nas mesmas condições de dia e horário acima narradas, o denunciado HERNANDES RODRIGUES DA SILVA, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, no caso o adolescente Luciano Vitor Rodrigues bruno, com ele praticando a infração penal descrita no item anterior, incorrendo, assim, na figura típica descrita no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90. [...] (
sic
do id. 185670236).

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.2108 (id. 185670237 – pág. 05), Laudo Pericial (id. 185670237 – pág. 36) e prova oral colhida ao longo de toda a instrução processual.

Nada obstante, em relação à autoria, não existem indicativos suficientes para o encaminhamento da recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri.

A implicação do recorrente no delito em análise originou-se nas declarações da testemunha
Lucas Cardoso Fagundes
, irmão da vítima, que, ao ser ouvido na fase policial, disse ter reconhecido
Hernandes Rodrigues
como sendo o piloto da motocicleta e
Luciano Vitor
(menor de idade) como o responsável pelos disparos.

Em sua primeira oitiva, a testemunha
Lucas Cardoso Fagundes
declarou que presenciou o momento em que o menor
Luciano Vitor
desceu da moto e disparou contra seu irmão, bem como identificou o piloto como sendo
“Dedeike”
, suposto apelido do recorrente. Acrescentou, ainda, que a motivação do crime seria uma desavença entre a vítima e o adolescente infrator
Luciano Vitor
, em razão de uma motocicleta.

Na parte que interessa, transcrevo parte das declarações:

[...] Que da porta da residência o declarante viu Luciano, vulgo "Teço" descendo da garupa da moto que "Dedeike" pilotava: Que era uma moto Biz vermelha; Que "Teco" desceu, tirou uma pistola da cintura, se aproximou da vítima, ordenou que a mesma não corresse e ato contínuo disparou cerca de três tiros contra a vítima, a qual estava agachada lavando sua motocicleta; Que rapidamente após efetuar os disparos "Teco' subiu na garupa da Biz e com "Dedeike" pilotando saíram em disparada do local do fato em direção ao bairro Jardim Mangabeira; Que o declarante correu até seu irmão que ainda estava vivo e acionou o SAMU [...] Que "Teco" se chama Luciano, é deficiente físico e reside no bairro Cohab Michel; Que quanto a "Dedeike" o declarante conhece apenas de vista e tem conhecimento de que o mesmo reside no bairro Parque das Mangabeiras; Que o declarante ouviu dizer que a moto 'Biz vermelha utilizada na prática do crime era roubada; Que a vítima não tinha relacionamento de amizade com "Dedeike" e "Teco", mas se cumprimentavam quando se encontravam na rua ou em bares; [...] Que o declarante desconhece outra motivação para 'Teco" matar a vítima destes autos; Que Leonardo, vulgo "Tico" e irmão do "Teco" não participou do crime; Que "Dedeike" pilotava a moto Biz e 'Teco" desceu portando uma pistola e atirou contra a vítima; [...] (
sic
do id. 185670237 – pág. 19).

Na mesma data, a testemunha
Lucas Cardoso
aditou suas declarações, para informar ter chegado ao seu conhecimento que a vítima teria se envolvido com a ex-mulher de um traficante chamado Winer, que estaria lhe ameaçando de morte. Na oportunidade,
Lucas Cardoso
acrescentou que os executores estavam usando capacetes até a metade da cabeça, o que permitiu reconhecê-los:

[...] QUE o declarante ratifica "in totum” suas declarações prestadas nesta Especializada no dia 06/08/2013 e neste momento comparece para informar que ficou sabendo de outra motivação para o assassinato de seu irmão, vítima destes autos; Que a vítima estava "ficando" com a ex mulher de um traficante de nome Winer e que este estava ameaçando a vítima de morte; Que a vítima não havia comentado essas ameaças com o declarante o qual veio a saber

disso somente após os fatos; Que a ex mulher do Winer é conhecida como "Carolzinha" [...] Perguntado ao declarante se "Dedal" e "Teco" usavam capacete quando tiveram na casa do declarante e 'Teco" atirou contra a vítima destes autos? Respondeu: Que sim, mas ambos usavam os capacetes na metade da cabeça e ainda os reconheceu pela voz quando determinaram que a vítima não corresse; [...] (
sic
do id. 185670241).

Em juízo, a testemunha
Lucas Cardoso
descreveu a dinâmica delitiva, reafirmando ter presenciado o adolescente
Luciano Vitor
e o recorrente
Hernandes Rodrigues
. Contudo, diferente do que havia informado durante a fase policial, passou a dizer que apenas
Luciano Vitor
estava com o capacete até a metade do rosto, sendo que o piloto da moto estava com o capacete inteiramente colocado, apenas com a viseira levantada, o que teria permitido reconhecê-lo. Narrou que o crime foi motivado por uma desavença entre o adolescente
Luciano Vitor
e a vítima, que teria emprestado uma motocicleta e devolvido com avarias, sem assumir os custos do reparo. Sobre a afirmativa de que o crime teria sido praticado em razão do envolvimento da vítima com a ex-mulher de um traficante, respondeu não se recordar da declaração.

Indagado sobre o recorrente, afirmou nunca o ter visto com a moto Biz utilizada no crime, bem como não soube dizer qual a relação entre ele e
Luciano

Vitor
, tampouco se eram amigos ou integravam o mesmo grupo.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2013.201043,
Lucas Cardoso
informou aos agentes policiais ter identificado a pessoa de alcunha
“Tico”
(
Luciano
), como executor do delito, sem fazer qualquer outra menção ao recorrente, como passou a dizer em suas declarações posteriores.

André Lima Fagundes
, genitor da vítima e da testemunha
Lucas Cardoso
, durante a fase policial, relatou que
Lucas Cardoso
lhe informou ter reconhecido os autores do delito. Porém, sob o crivo do contraditório, retratou-se, passando a dizer que naquele dia não tinha condições de falar sobre o ocorrido e tomou conhecimento da identificação dos acusados apenas nos dias seguintes.

Da análise das declarações fornecidas por
Lucas Cardoso
nas três oportunidades em que fora ouvido, a despeito de afirmar que o recorrente pilotava a motocicleta utilizada no crime, observa-se nuances nas afirmativas que revelam a fragilidade do alegado, notadamente quanto às circunstâncias em que o crime foi praticado e a sua motivação.

Enquanto no primeiro momento disse que ambos os criminosos estavam com capacetes até a metade do rosto, ao ser questionado em juízo, passou a afirmar que o piloto estava com o rosto coberto pelo capacete, sendo identificado apenas pelo espaço da viseira. Além disso, a testemunha relatou dois motivos para o crime e, quando inquirido na audiência de instrução, não se recordou da segunda afirmativa.

Nesse contexto, vislumbra-se que a outra testemunha ocular dos fatos,
Soeli Cardoso do Carmo
, genitora da vítima, declarou, na fase policial, não ser capaz de reconhecer o piloto da moto, mas apenas o atirador. Afirmou ter a vítima lhe relatado que estava saindo com uma pessoa que era ex-mulher de um traficante, sem, no entanto, lhe dizer o nome deles (segunda motivação apontada por Lucas na fase investigativa).

Ao ser inquirida em Juízo,
Soeli Cardoso
voltou a dizer que reconhecia apenas o atirador, como sendo a pessoa de
Luciano

Vitor
, negando a identificação do piloto da motocicleta.

A testemunha de defesa
Naira Vieira Serrano
afirmou que o recorrente prestava serviço em sua residência e lá pernoitava com frequência, sendo que, no dia do crime, ficou em sua companhia até tarde e dormiu em sua casa. Relembrou que, no dia seguinte, a genitora de
Hernandes
foi até o imóvel avisar que a polícia estava procurando por ele, por ter sido apontado como um dos autores do crime.

O recorrente, em ambas as oportunidades, negou a prática delitiva, dizendo que, na hora dos fatos, estava na residência de
Naira Vieira
.

Em suma, a decisão de pronúncia fundamenta-se em um único elemento de prova, qual seja, depoimento da testemunha
Lucas Cardoso
, que apontou o recorrente como o piloto da motocicleta.

Como exposto pelo Ministério Público nas alegações finais, as informações de
Lucas Cardoso
não foram confirmadas por nenhuma outra prova, tornando-a extremamente frágil do ponto de vista jurídico, notadamente porque a referida testemunha, embora afirme ter reconhecido os autores do crime, narra de maneira diversa, na delegacia de polícia e em juízo, a dinâmica criminosa observada.

Diferente do que restou expresso na decisão recorrida, o único elemento a apontar a autoria do recorrente é isolado e frágil, especialmente porque sequer há consenso se o piloto estava – ou não – com capacete, o que certamente prejudicaria, ou ao menos dificultaria, uma identificação positiva do agente.

Como abordado no início deste voto, a pronúncia, em que pese não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias, ou seja, é necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

Se há dúvida, como
in casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Na espécie, afastado o depoimento de
Lucas Cardoso,
pois contraditório e isolado de outras provas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte ao recorrente a prática do homicídio que lhe foi imputado.

Por fim, registra-se que a solução adotada não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação, mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar provimento
ao recurso defensivo, para impronunciar o recorrente
Hernandes Rodrigues da Silva
da prática dos crimes descritos na denúncia, diante da precariedade dos indícios de autoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023